Tribunal: TJSP
Processo: 1002989-03.2018.8.26.0431
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Embargos à execução fiscal - Condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais - Acórdão que manteve a fixação dos honorários advocatícios, norteado pelo princípio da causalidade - Erro material contido na expressão "valor subsistente da execução" que ora substitui para "valor excluído da execução", mantendo-se, desta

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Embargos à execução fiscal - Condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais - Acórdão que manteve a fixação dos honorários advocatícios, norteado pelo princípio da causalidade - Erro material contido na expressão "valor subsistente da execução" que ora substitui para "valor excluído da execução", mantendo-se, desta feita, a simetria com a sentença proferida - Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.